Tribunal: TJDFT
Processo: 0731259-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731259-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal em face do douto Juízo da 5a Vara de Família de Brasília nos autos da ação de adoção (fora do cadastro) – processo n. 0761036-45.2024.8.07.0016. Na origem, C.A.C.T. ajuizou ação de adoção de L.M.L., maior de idade (nascida em 11/07/1994), por representar a figura paterna da adotanda. De início, os autos foram distribuídos ao Juízo Suscitado que declinou da competência em razão de a parte requerente pleitear a adoção, artigo 148, inciso III, da Lei no 8.069/60. (ID 204113485, dos autos de origem) Por sua vez, o d. Juízo Suscitante observou que a adotanda atingiu a maioridade em 2012, motivo pelo qual declarou-se incompetente. (ID 204907708, dos autos de origem) Esta Relatoria designou o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. (ID 62271064) Conforme ofício de ID 62466583, o Juízo Suscitado exerceu o juízo de retratação, cujas razões transcrevo: “Em que pese a decisão de declínio de competência proferida pela MMa. Juíza de Direito Substituta em exercício nesta Vara, peço vênia para concordar integralmente com as razões do conflito de competência externadas pelo Juízo Suscitante, visto que, por se tratar de adoção de pessoa maior de idade, a competência é da Vara de Família a teor do art. 27, inciso VI, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008). Assim, em juízo de retratação, reconheço a competência desta 5a Vara de Família de Brasília para o processamento e julgamento da causa.” (g.n.) Relatado o necessário. Nesse contexto, diante da retratação do d. Juízo Suscitado, não há que se falar em conflito de decisões por parte de juízos distintos para processar a mesma ação. Logo, a superveniente retratação esvazia o conteúdo do presente conflito, porque não se amolda mais à disposição do art. 66, II, do CPC. A propósito, este é o entendimento da 2a Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU ENSEJO AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda de seu objeto, com a retratação apresentada pelo Juízo suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito de competência. 2. Conflito de competência prejudicado. (Acórdão 1858825, 07097394720248070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E A 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO EM SEDE DE INFORMAÇÕES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DO OBJETO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NEGATIVA DA COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PREJUDICADO. 1. O oferecimento legítimo da retratação pelo juízo suscitado, em sede de informações, na qual reconhece sua competência para processar e julgar o feito originário, gera a perda superveniente do objeto do presente incidente, razão pela qual se o julga prejudicado. 2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO. (Acórdão 1320100, 07513719220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU ENSEJO AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda de seu objeto, com a retratação apresentada pelo Juízo suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito de competência. 2. Conflito de competência prejudicado.” (Acórdão 1175818, 07033918620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/6/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifou-se. Nesse contexto, considerando que, depois de instaurado o conflito, o Juízo suscitado reconsiderou a sua decisão constata-se a perda superveniente do objeto do presente incidente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao conflito de competente diante da perda de seu objeto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT. Cumpridas as determinações acima, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator